Tribunal: TJDFT
Processo: 20110020046417AGI
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
<p>
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<strong>DECIS&Atilde;O</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Trata-se de embargos de declara&ccedil;&atilde;o interpostos pela UNI&Atilde;O contra decis&atilde;o deste Relator que rejulgou, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, agravo de instrumento interposto pelo MPDFT, no bojo do qual pretendia a exclus&atilde;o do valor relativo ao encargo de 20% do DL 1.025/69 do quadro geral de credores da fal&ecirc;ncia.</p>
<p>
O dispositivo da decis&atilde;o embargada est&aacute; assim redigido: &ldquo;<em>Por todo o exposto, <strong>DOU PROVIMENTO </strong>ao agravo, em sede de rejulgamento, para determinar a classifica&ccedil;&atilde;o da <strong>integralidade </strong>do cr&eacute;dito devido &agrave; Fazenda P&uacute;blica Nacional na <strong>ordem de prefer&ecirc;ncia atribu&iacute;da aos cr&eacute;ditos tribut&aacute;rios</strong>.&rdquo; </em>(fl. 172v). &nbsp;&nbsp;</p>
<p>
A UNI&Atilde;O afirma haver contradi&ccedil;&atilde;o no <em>decisum</em>, uma vez que a fundamenta&ccedil;&atilde;o explanada para adequar o ac&oacute;rd&atilde;o de fls. 96-103 &agrave; tese firmada pelo STJ, sob o rito do julgamento repetitivo, na verdade, acarreta o <strong><u>desprovimento</u></strong> do agravo de instrumento interposto pelo MPDFT.</p>
<p>
Requer o acolhimento dos declarat&oacute;rios para sanar a contradi&ccedil;&atilde;o apontada.</p>
<p>
Parecer da Procuradoria de Justi&ccedil;a, &agrave;s fls. 183-185, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declara&ccedil;&atilde;o para sanar o erro material constante da parte dispositiva da decis&atilde;o.</p>
<p>
Merece acolhimentoa pretens&atilde;o do embargante.</p>
<p>
De in&iacute;cio, pontuo que os embargos de declara&ccedil;&atilde;o opostos contra decis&atilde;o do relator ser&atilde;o decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, &sect; 2&ordm;, do CPC/2015, <em>verbis</em>: <em>&ldquo;Quando os embargos de declara&ccedil;&atilde;o forem opostos contra decis&atilde;o de relator ou outra decis&atilde;o unipessoal proferida em tribunal, o &oacute;rg&atilde;o prolator da decis&atilde;o embargada decidi-los-&aacute; monocraticamente&rdquo;</em>.</p>
<p>
Tem-se por contradit&oacute;rio o julgado que apresenta proposi&ccedil;&otilde;es inconcili&aacute;veis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. J&aacute; por erro&nbsp;material, t&ecirc;m-se os casos em que o equ&iacute;voco &eacute; percebido sem maiores digress&otilde;es e cujo conte&uacute;do n&atilde;o afeta o teor da decis&atilde;o, propriamente dito.</p>
<p>
<em>In casu</em>, a decis&atilde;o recorrida <strong>merece aclaramento</strong>.</p>
<p>
Conforme pontuou a Il. Procuradoria de Justi&ccedil;a &ldquo;<em>na digita&ccedil;&atilde;o do ac&oacute;rd&atilde;o que julgou, pela segunda vez, o ac&oacute;rd&atilde;o interposto pelo Minist&eacute;rio P&uacute;blico, por mero descuido, fez constar na parte dispositiva do r. despacho a express&atilde;o &lsquo;<strong>dou provimento</strong>&rsquo;, <strong>quando toda intelig&ecirc;ncia lan&ccedil;ada na fundamenta&ccedil;&atilde;o conduz &agrave; conclus&atilde;o de que negara-se provimento</strong>&rdquo;</em> (fl. 185).</p>
<p>
Dessa forma, havendo erro material na decis&atilde;o combatida, devem ser acolhidos os embargos de declara&ccedil;&atilde;o, a fim de sanar o equ&iacute;voco apontado.</p>
<p>
Diante do exposto, <strong>conhe&ccedil;o </strong>dos declarat&oacute;rios e <strong>dou-lhes provimento</strong> para que conste na decis&atilde;o rejulgadora de fls. 170-172v a seguinte conclus&atilde;o: &ldquo;<strong><u>NEGO PROVIMENTO </u></strong><u>ao agravo, em sede de rejulgamento, para determinar a classifica&ccedil;&atilde;o da <strong>integralidade</strong> do cr&eacute;dito devido &agrave; Fazenda P&uacute;blica Nacional na <strong>ordem de prefer&ecirc;ncia </strong>atribu&iacute;da aos cr&eacute;ditos tribut&aacute;rios</u>.&rdquo;</p>
<p>
Publique-se. &nbsp;</p>
<p>
Intime-se.</p>